Tribunal: TJMT
Processo: 1006825-56.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006825-56.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANA SANTOS SILVA - CPF: 915.989.311-72 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato instruído com cópia de documentos pessoais, os quais comprovam a existência de relação jurídica, de rigor a improcedência da pretensão.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), ante a comprovação da relação jurídica mediante a juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente posto que não comprovada a relação jurídica, uma vez que os documentos juntados pela promovida são unilaterais e que inexiste má-fé.

Afirmou que o documento comprobatório da contestação (fatura de consumo) possui data anterior a contratação e ainda que a contratação apresentada nos autos ocorreu com terceira empresa.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de contrato firmado pela promovente com cópia dos documentos pessoais, de rigor a improcedência da pretensão.

Verifico, ainda, que a assinatura aposta nos documentos é idêntica à assinatura aposta no documento juntado com a inicial.

A promovida em defesa informou e comprovou que a promovente firmou contrato intitulado ‘TERMO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS’, tendo como objeto e missão de cartão de crédito, bandeira CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL, cujo pagamento era feito por fatura desde 2013, entretanto a partir de 2015 não realizou o pagamento de todo o débito do referido cartão o que ocasionou a restrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção.

Em que pese as alegações da parte promovente, ora recorrente, de que a fatura acostada é com vencimento anterior ao contrato acostado, o que se nega na presente ação é a relação jurídica, e esta restou comprovada diante do contrato acostado aos autos, munido com documentos pessoais da promovente.

Ademais, a alegação da parte promovente de que a contratação se deu com terceira pessoa, no caso a Club mais, razão não lhe assiste, porquanto esta se trata de administradora de cartão de crédito emitido pelo Banco Bradesco.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e de honorários advocatícios ante a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020